Tribunal: STF
Processo: HC 227618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DAS CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE: REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2023, por Acrísio Venâncio da Cunha Filho, em benefício de Malvino Aparecido de Carvalho, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, de 15.9.2022, pelo qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 770.901/MS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi flagrado com 44g de cocaína e 22 munições de calibre .38, além de “apetrechos utilizados para o fracionamento de substância entorpecente, tais como balança de precisão, papel filme e bicarbonato de sódio”. Sobreveio sentença condenatória às penas de um ano de detenção, por posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), e um ano e oito meses de reclusão, em regime 
inicial aberto, por tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), substituídas por duas sanções restritivas de direito.



     



    3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento parcial ao apelo da acusação, para "reconhecer como desfavorável ao recorrido Malvino Aparecido de Carvalho, em relação à condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, a moduladora da circunstâncias do crime, afastar a figura do tráfico privilegiado e agravar o regime inicial para cumprimento da pena, redimensionando a sua reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa". Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS DENUNCIADOS – NÃO ACOLHIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICIENTE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – MANUTENÇÃO DO DECRETO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – PENA-BASE – VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NEGATIVADA – MERCANCIA DE ENTORPECENTE QUE SE DESENVOLVIA NO IMÓVEL FAMILIAR – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTADA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – REGIME PRISIONAL – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em condenação quando os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não conseguem demonstrar, de forma clara, a autoria da delitiva ou a existência do fato ilícito em relação à apelada nos delitos descritos na inicial acusatória, tampouco os crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor em relação ao corréu, de modo que a sentença que deu parcial provimento à pretensão punitiva deve ser mantida. 
2. Entende-se por circunstâncias do crime o maior ou menor grau de gravidade da prática delituosa, abarcando todos os aspectos envolvidos no modus operandi empregado. Moduladora que comporta depreciação quando verificado que a residência do acusado era utilizado como ponto de comercialização de drogas, sendo encontrado porção de cocaína, inclusive, dentro do quarto das crianças que ali residiam. 3. Não se faz possível o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado quando o contexto fático aferido no caso concreto, em especial o local onde se desenvolvia a mercancia (residência familiar) e os ilícitos ali encontrados (diversas porções de cocaína e munições de arma de fogo), demonstram, indubitavelmente, a dedicação do apelado às atividades criminosas. 4. Embora presente a primariedade e a reprimenda corporal seja superior a 04 (quatro) anos de reclusão e inferior a 8 (oito), o modus operandi da traficância de drogas, reconhecida como circunstância judicial desfavorável, revela que o regime inicial fechado é mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
5. Em parte com o parecer, recurso ministerial parcialmente provido” (doc. 8).



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 770.901/MS. Sustentou, então, ilicitude das provas, por suposta violação de domicílio pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente. Em 15.9.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente a impetração, nos termos seguintes:



    “(...)



    Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte: (...)



    Ressalte-se que não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois a tese suscitada na impetração não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. A propósito: (...) 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 16).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando o argumento suscitado de forma inédita na impetração do Superior Tribunal de Justiça, quanto à suposta nulidade das provas, o que seria decorrente de suposta violação de domicílio pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente.



    Afirma que “denúncia anônima não pode, por si só, sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio”, sustentando, ainda, que “são ilícitas as provas obtidas mediante a invasão do respectivo domicílio por autoridades policiais, pois ausente o necessário mandado de busca e apreensão”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Ante o exposto, pugnamos no sentido de que essa SUPREMA CORTE – STF se digne CONCEDER LIMINAR no presente HABEAS CORPUS, para fins de se proceder à reforma da decisão colegiada proferida nos autos da Apelação Criminal nº 0000450-07.2018.8.12.0032, reconhecendo a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar, e, por derradeiro, com restabelecimento da liberdade do Paciente, até ulterior retomada do curso processual, com a exclusão das provas ilícitas existentes. Termos em que, pede deferimento”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.9.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 770.901/MS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



    8. Tem-se no acórdão impugnado que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Manifesta a intenção da defesa de rever a condenação do paciente suscitando tese inédita, não arguida nem analisada antes pelas instâncias ordinárias ou pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível sua apreciação per saltum, com tripla supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Registre-se, ademais, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    11. O crime de tráfico é permanente, assim como a posse ilegal de munições. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    12. Não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, pela apreensão de munições, de cocaína e demais utensílios para a prática do tráfico, estando o reconhecimento da prática dos delitos lastreado nas provas produzidas, corroborado pelas circunstâncias do caso.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora